Tribunal: TJDFT
Processo: 0723085-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE VEÍCULO. VENDA A TERCEIRO NO CURSO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DO REGISTRO DE CERTIDÃO DA ADMISSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO DO TÍTULO JUDICIAL NO CADASTRO DO VEÍCULO JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. ALIENAÇÃO ANTERIOR À DATA DA PENHORA OU CONSTRIÇÃO. MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE. ÔNUS DO EMBARGADO. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. De acordo com o artigo 792, incisos II e III, c/c art. 828, do CPC, cabe ao exequente providenciar o registro, junto ao órgão de trânsito responsável, da certidão acerca da admissão da execução pelo juiz, de modo que a alienação do veículo após esse momento configure em fraude à execução.

2. Na hipótese, inobstante o cumprimento de sentença anterior à alienação do automóvel, verifica-se que o exequente não promoveu o registro ou comunicação do início do procedimento forçado contra o devedor. Cabia ao credor proceder conforme a lei processual ou comprovar a má-fé do terceiro adquirente, nos termos da súmula 375 do STJ.

4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.